Tribunal: TJDFT
Processo: 0727981-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727981-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: THIAGO OSORIO LUCAS DA CONCEICAO REU: ADASA - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Thiago Osório Lucas da Conceição em desfavor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA, em face do v. Acórdão proferido nos autos do Processo no 2013.01.1.098290-2 (ID 28650318), com fulcro no art. 966, VIII, do CPC/15. Alega o Autor, em resumo, que o v. Acórdão, ao manter a r. sentença de improcedência do pedido, o fez mediante “manifesto erro na análise dos autos, visto que o TJDFT possui entendimento favorável, inclusive em favor de candidatos que passaram no concurso em posição inferior”. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Requer seja desconstituída a coisa julgada para que seja determinada a nomeação do Autor no cargo almejado. Considero, contudo, que a admissibilidade da presente ação demanda o esclarecimento da causa de pedir, além do ajuste no valor da causa. Isso porque a causa de pedir está fundada na alegação de que o d. Juízo a quo teria manifestado entendimento diverso de outros julgados, que não têm qualquer efeito vinculante, circunstância que, a priori, não se confunde com o erro de fato existente na análise dos autos. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 966 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A rescisória é ação excepcional admitida nas hipóteses do art. 966 do Código de Processo Civil, não se prestando para reverter a decisão acobertada pela coisa julgada. 2. Para que ocorra a rescisão de sentença com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, deve haver erro de fato capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável à parte contrária. Seria presumível que o juiz não teria julgado como fez se tivesse bem examinado a prova. 3. No caso em exame, a alegação não é de erro de percepção do julgador, situação que acolheria, em tese, a pretensão rescisória, mas de suposto desacerto da decisão impugnada. 4. Pedido inicial julgado improcedente. Agravo Interno prejudicado. Impugnação à justiça gratuita concedida ao Autor rejeitada. Impugnação ao valor da causa acolhida.” (Acórdão 1351650, 07052601620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao valor da causa, é firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “o valor atribuído à causa na ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, sendo certo que, havendo discrepância entre o valor perseguido na ação originária e o benefício econômico a ser auferido com a procedência do pedido rescisório, a regra deve ser ressalvada” (AgInt na AR 6.281/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2021, DJe 24/08/2021). No caso em análise, possível constatar que o valor dado à causa rescindenda em 11/7/2013, embora estimativo, foi de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 28647706, fl. 28), quantia que, sem a atualização devida, já representa o dobro do fixado na presente ação. Assim, concedo ao Autor o prazo de 15 (quinze) dias para retificar o valor da causa, complementando o pagamento das custas processuais e do depósito (art. 968, II, do CPC/15), bem como esclarecer a causa de pedir. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator